Tribunal: CARF
Processo: 10768.002395/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002395/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.677 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS COCCOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA RECONHECIDA.
ENUNCIADO DA SÚMULA No 1 DO CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.676, de 08 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10768.002393/2009-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-55.036
- 19a Turma da DRJ/RJ1, de 18 de abril de 2013 que, por unanimidade, não conheceu a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002395/2009-11
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002395/2009-11

Foi lavrado Notificação de Lançamento em procedimento de revisão de DIRPF
relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, no qual constatou-se compensação indevida de
IRRF informado pela fonte pagadora em DIRF.
Impugnação
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação, na qual alega:
Os valores relativos à referida cobrança foram retidos na fonte pela Fundação Petrobras
de Seguridade Social — PETROS e depositados judicialmente conforme observação no
rodapé do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte,
Ano-Calendário:
2006,
em
razão
da
Ação
Ordinária/Tributária
n°
2003.51.01.015924-0 da la Vara de Justiça Federal de 1a Instancia, Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, conforme Certidão 060/2008 de 12/09/2008 e cópias dos autos, já
comprovada nessa Receita Federal conforme Comprovante de Autuação de Processo n°
10768.006507/2008-14 de 08/10/2008, com localização atual na EQUIPE AÇÕES
JUDICIAIS-DERAT-RJO-RJ.
Finaliza pleiteando o cancelamento da referida cobrança.
Acórdão
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE IRRF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar impugnação contra
matéria submetida à decisão do Poder Judiciário
Impugnação não conhecida.
Recurso Voluntário
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando a inexistência da
concomitância judicial afirmada pelo Acórdão recorrido, pois se tratam de processos com objetos
diferentes. Para tanto junta Solução de Consulta Interna no 9 – Cosit de 18/03/2013, segue
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a exigibilidade
suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis
informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), art. 151.
Finaliza, pedindo a anulação do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal de julgamento com a apreciação da impugnação; ou se assim não for, que os
lançamentos em questão sejam julgados totalmente improcedentes, com o cancelamento da
autuação e a anulação do lançamento.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002395/2009-11

Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A questão a ser analisada neste RECURSO cinge-se a presença ou não da
concomitância judicial e ao não conhecimento da impugnação pela DRJ.
Importante salientar que a análise da concomitância judicial foge à
simples identificação das ações ou ao aspecto formal do objeto em
questão.
Deve-se avaliar a extensão do que está sendo apreciado pelo Poder
Judiciário e as suas implicações na decisão administrativa. Ao
procedermos esta análise não resta dúvida que qualquer que seja a
decisão judicial trará consequências diretas para o processo
administrativo instaurado. Nesta esteira transcrevo o voto da DRJ:
4. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que O IRRF glosado
Encontra-se depositado judicialmente, conforme se verifica na Certidão de fls.
11, e informe de rendimentos de fls. 9, nos autos do processo judicial no
2003.51.01.0159240, 1a Vara Federal, Seção Judiciária RJ, tendo por finalidade o
reconhecimento da não incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a
título de complementação de aposentadoria.
5. Da análise dos autos, assim como das informações existente nos sistemas
informatizados da Receita Federal, constata-se, extreme de dúvidas, que a glosa
de IRRF efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 6.960,81, refere-se ao
imposto depositado judicialmente, incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, no valor tributável de R$ 49.221,60, os quais tiveram a exigibilidade
suspensa, vide informe de rendimentos de fls. 9, certidão de fls. 11, corroborados
pela DIRF de fls. 37.
6. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o
artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
7. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal, considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de
ação judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à
autuação, com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.(..)
8. Com efeito, evidenciado nos autos que a glosa de IRRF, no montante de
R$6.960,91, relativo aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, refere-se à matéria
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002395/2009-11

objeto de ação judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para
manifestar-se a respeito, mesmo que tenha sobrevindo o trânsito em julgado da
sentença. Com efeito, caberá à unidade de origem dar o devido cumprimento à
referida decisão judicial, pelo que a impugnação não será conhecida.(..)
Se subsumi ao caso o Enunciado da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Logo, resta reconhecida indubitavelmente a concomitância da ação
judicial. Prejudicadas as demais teses da defesa.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE
provimento .
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Original